Tribunal: TJSP
Processo: 1002960-56.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos em benefício previdenciário de aposentada sem que tenha havido contratação da parte autora – Inexistência de relação jurídica – Legitimidade Passiva da Instituição Financeira que realizou o desconto - Restituição em dobro por violação à boa-fé objetiva - Dano moral – Valor da indenização mantido - Juros de mora de 1% ao mês devidos desde o primeiro

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos em benefício previdenciário de aposentada sem que tenha havido contratação da parte autora – Inexistência de relação jurídica – Legitimidade Passiva da Instituição Financeira que realizou o desconto - Restituição em dobro por violação à boa-fé objetiva - Dano moral – Valor da indenização mantido - Juros de mora de 1% ao mês devidos desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ), e a partir da vigência da Lei 14.905/2024 de acordo com a taxa legal – Súmula 54 do STJ – Honorários advocatícios bem fixados - Recurso da autora provido em parte e desprovido o apelo do réu.